Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela antecipada, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito e condenou o réu ao pagamento de dano moral.
2. Na fixação do valor da indenização por dano moral, deve o julgador se atentar para as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, segundo percentuais previstos no parágrafo §2° do artigo 85 do CPC, deve-se considerar o esforço depreendido pelo patrono da causa e o zelo profissional.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.